Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PAPELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TELEFONES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Deve ser indeferido o pedido de restituição de telefones celulares e computadores (Notebooks), apreendidos em diligências de busca e apreensão, antes que sejam devidamente periciados, não se revelando suficiente a mera extração de dados ou espelhamento, haja vista a necessidade de se garantir a cadeia de custódia da prova, viabilizando, dessa forma, a possibilidade de contraprova e preservação das garantias do contraditório e ampla defesa.
2. No caso analisado o apelante não comprovou que os bens objetos do pedido de restituição já tenham sido submetidos a perícia, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu a liberação deles.
2. Recurso desprovido.